Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712711-20.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO MAXWEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão da renúncia do advogado de defesa, o apelante foi intimado para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que solicitou ser patrocinado pela Defensoria Pública do DF (ID. Num. 23935625). Dessa forma, remetam-se os autos à Defensoria Pública para tomar ciência do acórdão de ID. Num. 23632061 e iniciar a contagem do prazo recursal. Não vindo recurso, à Secretária para que certifique o trânsito em julgado e prossiga com os trâmites processuais, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021 15:48:05. ROBSON BARBOSA Desembargador